Tribunal: TJDFT
Processo: 0731031-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto, o colegiado concluiu não ser possível compelir a embargada a manter o veículo da embargante em suas dependências até o final da perícia.

2. Não há nos autos qualquer informação que corrobore a alegada necessidade de o veículo permanecer à disposição da perícia, pois o material já foi coletado e o feito aguarda apenas a apresentação do laudo pelo perito.

3. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões devidamente apreciadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.